Tribunal: TJPA
Processo: 0809274-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809274-56.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARIVALDO DA LUZ DOS SANTOS, SILVANO DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §2º, II, c/c 14, II e 129, TODOS DO CPB – DECRETO PREVENTIVO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão que decretou prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos.

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Josenildo Pacheco Ferreira, em favor dos nacionais MARIVALDO DA LUZ DOS SANTOS e SILVANO DA SILVA SANTOS, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves/PA.

Informa o impetrante que os paciente se encontram presos, acusados do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, IV, c/c 14, II e 129, todos do CPB, autos do Processo Crime de nº 0800187-28.2021.8.14.0016.

Sustenta ausência dos requisitos legais nas decisões que decretaram a custódia cautelar dos pacientes, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para que respondam o processo em liberdade, ou à sua substituição pela prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 6217250 indeferi a liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 6236376, constando manifestação da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem, Id 6292631.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacionais MARIVALDO DA LUZ DOS SANTOS e SILVANO DA SILVA SANTOS,
acusados do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, IV, c/c 14, II e 129, todos do CPB, sob a alegação de ausência dos requisitos legais nas decisões que decretaram as custódias cautelares.

Narram os documentos juntados à impetração, que
MARIVALDO DA LUZ DOS SANTOS, em companhia do seu filho, SILVANO DA SILVA SANTOS, se encontravam
num bar ingerindo bebida alcoólica, momento em que
SILVANO DA SILVA SANTOS
se envolveu em uma confusão por causa de um troco de 4 (quatro) reais, com a vítima ENDERSON DA COSTA FERREIRA, vindo a atingi-lo com uma facada no abdome, evadindo-se do local.

Ato continuo, populares e familiares da vítima investiram contra
MARIVALDO DA LUZ DOS SANTOS que, em sua defesa, utilizando uma faca, lesionou outras 04 (quatro) pessoas, sendo preso posteriormente por policiais militares na residência do seu irmão, local onde se escondeu, fato ocorrido no dia 08/08/2021.

A representação pela prisão cautelar dos pacientes, formuladas pela autoridade policial, ocorreu em momentos distintos, ocasionando a prolação de decisões diversas na decretação da custódia cautelar dos pacientes, lacais de onde se extraem os fundamentos que as embasaram, como seguem:

·

Fundamentos do decreto preventivo de SILVANO DA SILVA SANTOS (Id 6169591).

“Pois bem. No caso sob exame, a prisão preventiva é medida cautelar admissível, eis que ao representado está sendo atribuída a prática de crime contra a vida. Conforme os depoimentos prestados, o representado alegadamente deu início a uma briga, tendo desferido golpes de faca contra o nacional Enderson da Costa Ferreira que ainda encontra-se sob cuidados médicos após ser socorrido para outro município. Demais disso, a partir dessa situação narrada acima, o genitor do representado, igualmente aramado com arma branca, desferiu uma série de golpes a esmo, o que acabou por lesionar outras pessoas. Assim, é evidente que os depoimentos colhidos fornecem indícios suficientes de autoria do representado. Presentes, portanto, as circunstâncias em que se justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus commissi delicti
. Com relação ao
periculum libertatis
, a prisão preventiva se faz necessária à proteção da ordem pública, garantia da conveniência da instrução criminal e para assegurar a eventual aplicação a lei penal. Percebe-se que a conduta imputada ao representado, colhida a partir dos depoimentos constantes nos autos, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, diante da periculosidade revelada, bem como pelo total desprezo pela dignidade da vítima e, sobretudo, pela vida humana. Importante ressaltar, ainda, que desde a data dos acontecimentos o representado encontrava-se em local incerto e não sabido, foragido, tendo se apresentado apenas dias depois, motivo pela qual leva-se a crer que o mesmo pode representar perigo concreto à eventual aplicação da lei penal, caso processado e condenado

......

Com efeito, não restam dúvidas que a não decretação da segregação cautelar neste momento imporá um sério risco à integridade da própria vítima, que ainda encontra-se convalescendo, sem contar o sério risco de se frustrar eventual aplicação de pena, visto que anteriormente o representado evadiu-se e ficou vários dias em local incerto e não sabido, sendo,

portanto, mais um motivo para assegurar a conveniência da instrução criminal e a eventual aplicação da lei penal. A meu sentir, com arrimo nos artigos 282, 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
DECRETO
a prisão preventiva do nacional
SILVANO DA SILVA SANTOS
”. <
sic
>

·

Fundamentos do decreto preventivo de MARIVALDO DA LUZ DOS SANTOS (Id 6169594).

“Pois bem.
In casu
, há muito, ainda, o que se esclarecer com relação aos fatos descritos. Dessa forma, entendo necessária a segregação cautelar do flagranteado pelo menos até o fim das investigações que, ultimadas com a remessa dos autos do inquérito policial, poderão embasar a
opinio delicti
do representante Ministerial no eventual oferecimento da ação penal. Observa-se que há indícios de autoria e a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada de acordo com os elementos colhidos pela autoridade policial, sobretudo os Exames de Corpo de Delito realizados nas quatro vítimas (evento nº 31196550 – Pág. 3 a 10). Demais disso, os depoimentos prestados (condutor, testemunhas e vítimas) dão indícios da autoria do delito, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus commissi delicti
. Por outro lado, com relação ao
periculum libertatis
, a prisão preventiva se faz necessária à proteção da ordem pública e à conveniência da instrução processual. Conforme se verifica nos autos, a repercussão social e a maneira pela qual foram supostamente realizados os crimes, evidenciados com as lesões ocasionadas por “faca” em desfavor de quatro pessoas, ocorrida no dia dos pais e em plena rua, local em que as pessoas deveriam se sentir seguras, e pela gravidade dos ferimentos ocasionados posto que duas pessoas tiveram que ser transferidas para o município de Macapá para obterem cuidados médicos, além da fuga empreendida pelo flagranteado, somente tendo sido encontrado em razão das buscas realizadas pela Polícia Militar. Assim, diante da conduta do próprio flagranteado, entendo que está presente o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), pois a manutenção da liberdade infligirá à sociedade, aos que convivem com ele e ao próprio acusado a sensação de que a prática de violência não é adequadamente coibida pelo Estado. Ademais, há, ainda, sérias e fundadas razões, diante dos elementos constantes dos autos, para se acreditar que o acusado possa voltar a delinquir, pelo que necessária a prisão também por conveniência da instrução criminal, sendo que, no conceito de ordem pública a ser assegurada, incluo também a necessidade de ser resguardada a segurança e a integridade das próprias vítimas.

......

Ante o exposto, diante dos elementos acostados aos autos, na medida em que a liberdade do flagranteado pode colocar, sim, em grave risco a integridade física e mental das vítimas, com arrimo no art. 312 do Código de Processo
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional MARIVALDO DA LUZ DOS SANTOS”.

A constrição da liberdade através da medida cautelar preventiva exige a presença de pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313, do CPP, necessários à sua admissibilidade.

Ao se analisar os atos indicados como coatores, vê-se claramente demonstrados a materialidade do crime e a presença
de
indícios mais que suficientes de autoria, lastreados em elementos concretos, o que afasta qualquer alegação de ausência de fundamentação trazido na impetração, justificando-se, assim, a prisão cautelar dos pacientes.

Sobre o assunto, tem-se o seguinte:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Na hipótese, verifica-se que prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando que as vítimas foram supostamente torturadas por 12 horas antes de serem mortas, motivados pelo fato de a recorrente supostamente integrar facção criminosa (PCC) rival daquela a que pertenciam as vítimas (Comando Vermelho).

3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública, pois a periculosidade social da recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

4. Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP.

5. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC 140.509/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)”

Em arremate, ao prestar as informações, Id 6236376, o juízo
a quo
relata que o paciente Silvano da Silva Santos encontra-se
foragido
, o que se constitui como motivo justificável à custódia preventiva, pois "nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 28/11/2019).

Em outro giro,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Concernente ao pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, constata-se que não se demonstra na impetração qualquer elementos capaz de justificar a modificação, pois “A regra processual consubstanciada no caput do artigo 318 do CPP revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, de concessão da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, desde que observada uma das hipóteses previstas nesse dispositivo, bem como outros parâmetros, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 667.058/TO, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)”.

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 30/09/2021